Tribunal: TJSP
Processo: 0003336-23.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ADVOCACIA – ARBITRAMENTO JULGADO PROCEDENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA, RECEBIDA COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO PARA ESSE FIM. Conquanto intempestiva a impugnação ofertada, de ofício foi analisada como exceção de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ADVOCACIA – ARBITRAMENTO JULGADO PROCEDENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA, RECEBIDA COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO PARA ESSE FIM. Conquanto intempestiva a impugnação ofertada, de ofício foi analisada como exceção de pré-executividade pela MM. juíza "a quo" com o fim de que fosse reconhecido o excesso de execução. Acolhida a exceção, de rigor o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, com aplicação do princípio da causalidade, devendo o impugnado, exequente, ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em prol do patrono constituído pela impugnante em face do acolhimento do mérito da impugnação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614537
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003336-23.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
FRANCEILINA DE JESUS OLIVEIRA, é apelado LUIZ CARLOS JUSTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação, por v.u. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003336-23.2019.8.26.0268
2- Voto no 43.369
2
Apelação No 0003336-23.2019.8.26.0268
Apelante : FRANCEILINA DE JESUS OLIVEIRA
Apelado : LUIZ CARLOS JUSTINO
Comarca: Itapecerica da Serra 1a Vara
Juiz (a)
: Ana Rita de Figueiredo Nery

V O T O No 43.369
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

ADVOCACIA

ARBITRAMENTO
JULGADO
PROCEDENTE

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA, RECEBIDA COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS

CABIMENTO

RECURSO
PROVIDO
PARA
ESSE
FIM.
Conquanto
intempestiva a impugnação ofertada, de ofício foi analisada
como exceção de pré-executividade pela MM. juíza “a quo” com
o fim de que fosse reconhecido o excesso de execução. Acolhida
a exceção, de rigor o arbitramento de honorários advocatícios
sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, com
aplicação do princípio da causalidade, devendo o impugnado,
exequente, ser condenado ao pagamento de honorários
advocatícios em prol do patrono constituído pela impugnante em
face do acolhimento do mérito da impugnação.
LUIZ CARLOS JUSTINO propôs ação em face de
FRANCEILINA DE JESUS OLIVEIRA pretendendo o arbitramento e a
cobrança de honorários advocatícios, ora em fase de cumprimento de
sentença.
A r. sentença de fls. 148/150, cujo relatório se adota e em nada
modificada por força da decisão de fls. 160/161 , acolheu os embargos de
declaração opostos, mas deixou de conhecer a impugnação ao cumprimento
de sentença ofertada pela executada, porquanto intempestiva, conhecendo de
ofício a alegação de excesso de execução alegada por se tratar de matéria de
ordem pública, fixando o valor da obrigação de pagar em R$ 3.375,03,
atualizada até setembro de 2019. Em razão da intempestividade da
impugnação, deixou de condenar o exequente em honorários advocatícios,
mas o condenou a pagar valor referente à litigância de má-fé por promover
execução de valores infundados na forma do art. 81 do CPC, fixando multa
em desfavor do exequente no patamar mínimo de 1% do valor corrigido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003336-23.2019.8.26.0268
2- Voto no 43.369
3
causa, dando por extinto o incidente de cumprimento de sentença em razão da
extinção da dívida na forma do art. 924, III, do CPC.
Inconformada, apela a executada almejando a reforma da decisão.
Pugna, em síntese, pela aplicação do art. 85 do CPC com o fim de que seja
condenado o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor em razão
do princípio da causalidade, mormente pelo fato de que o apelado, agindo de
forma temerária, promoveu execução de valor exorbitante (R$ 861.205,67),
embora o título executivo fosse de apenas R$ 1.000,00. Aduz que somente
após ter apresentado manifestação comprovando as irregularidades existentes
nos autos houve a decisão que, primeiro, suspendeu anterior decisão de
penhora de valores, culminando, após, na acolhida “ex officio” da exceção de
pré-executividade, razão pela qual entende fazer jus ao valor correspondente
à verba honorária sucumbencial com fulcro no § 2o de sobredito artigo,
calculado sobre a diferença entre o valor devido e o que foi exigido no
cumprimento de sentença, tudo a ensejar o provimento recursal.
O recurso não foi respondido.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou provimento nos termos abaixo.
Conforme se depreende dos autos, o apelado/exequente, Luiz
Carlos Justino, propôs ação de arbitramento de honorários profissionais frente
a Franceilina de Jesus Oliveira, julgada procedente pela sentença juntada às
fls. 125/129, condenada a ré a pagar ao autor R$ 1.000,00, acrescido de
correção monetária a partir do trânsito em julgado da fase de conhecimento
do processo 149.595-4 e com juros legais de 1% ao mês a partir da citação.
O autor, então, deu início à fase de cumprimento de sentença
informando que o valor de seu crédito era de R$ 861.205,67, tendo a
executada ofertado a impugnação de fls. 74/77, porém de forma intempestiva,
ensejando a decisão de fls. 93/95, que rejeitou a alegação de excesso de
execução ante a intempestividade e deferiu a penhora de 30% sobre os
proventos da executada até a total quitação da dívida, bem como a realização
da penhora de veículo via Renajud.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003336-23.2019.8.26.0268
2- Voto no 43.369
4
A executada, então, opôs embargos declaratórios (fls. 107/114) e,
em seguida, juntou petição às fls. 116/121 reiterando o argumento de que há
excesso de execução e pleiteando a condenação do exequente às penas
oriundas da litigância de má-fé, além de juntar comprovante do depósito do
valor que entende devido (fls. 135/136).
Em decisão de fl. 137 o MM. juiz a quo suspendeu decisão de fl. 94
até análise dos embargos declaratórios e da sobredita petição, o que foi feito
pela decisão de fls. 148/150, que acolheu o recurso para suprir a omissão
apontada, reconhecendo que o título executivo faz referência a parcela única
de R$ 1.000,00, ao contrário do que sustentou o exequente, reconhecendo
como devido o valor de R$ 3.375,03, deixando de conhecer, contudo, a
impugnação ao cumprimento de sentença ante a intempestividade, mas
conheceu de ofício a alegação de excesso de execução por se tratar de matéria
de ordem pública por meio de exceção de pré-executividade, condenando o
exequente por litigância de má-fé na forma dos arts. 80 e 81 do CPC (1% do
valor corrigido da causa).
A executada, então, interpôs o presente apelo requerendo a
condenação do exequente também às verbas de sucumbência da fase de
cumprimento de sentença com fulcro no § 2o do art. 85 do CPC. E o fez com
razão, como se verá.
De fato, foi reconhecido, pela decisão, o excesso de execução
apontado pela executada, que por ter depositado o valor total do débito
ensejou a extinção do feito ante a satisfação da obrigação, nos termos do art.
924, III, do CPC.
Nesse aspecto, conquanto intempestiva a impugnação ofertada, de
ofício foi analisada como exceção de pré-executividade pela d. autoridade
sentenciante com o fim de que fosse reconhecido o aludido e notório
excesso de execução.
E diante do acolhimento de tal alegação, de rigor o reconhecimento
de que há a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios
sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, inclusive com aplicação
do princípio da causalidade, devendo o impugnado, exequente, ser condenado
ao pagamento de honorários advocatícios em prol do patrono constituído pela
impugnante em face do acolhimento do mérito da impugnação, ora fixado em
R$ 1.000,00 com fulcro no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, valor esse que ora é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003336-23.2019.8.26.0268
2- Voto no 43.369
5
majorado para R$ 1.500,00 de acordo com o § 11 do mesmo artigo.
Posto isto, dou provimento ao recurso, com observação.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator